Tribunal: STF
Processo: ARE 1402480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAR ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. LEGALIDADE DO ATO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Hipótese de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a falta de interesse de agir, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.



    2. Constatação de que cabe pronunciamento judicial - e, portanto, há interesse de agir - no tocante ao pedido de desconstituição o ato de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, tendo em vista que tal pretensão encontra a resistência da União, a qual, por sua vez, defende que nesse ato observou a estrita legalidade.



    3. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para que seja apreciado o mérito da demanda à luz do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, considerando que foram produzidas as provas requeridas, notadamente, a prova pericial, estando o processo maduro para o julgamento em sede de apelação.



    4. Não ocorreu no caso os efeitos deletérios da prescrição quinquenal. Isso porque esse prazo se inicia a partir da publicação do ato de concessão de aposentadoria por invalidez, que se deu em 24/06/2011 conforme se verifica do Diário Oficial da União acostado aos autos. Por sua vez, observa-se que foi proposta a presente ação judicial para impugnar tal ato em 24/06/2016, portanto, dentro do lustro legal para o manejo do presente feito.



    5. Adentrando no mérito propriamente dito, a análise cuidadosa do acervo fático-probatório revela que não há nos autos nenhuma prova contemporânea ao ato administrativo de concessão de aposentadoria, ora impugnado, capaz de refutar a conclusão da Junta Médica Oficial de que o autor seria portador da doença que ensejaria a concessão de aposentadoria por invalidez, razão pela qual não prospera a pretensão de nulidade desse ato administrativo.



    6. Por imperativo da lei, em sendo demonstrado que não mais subsiste a enfermidade que outrora ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, deverá retornar para a ativa o servidor. Este, no entanto, não é o caso dos autos, ante a penalidade de perda da aposentadoria imputada ao demandante em processo administrativo disciplinar, bem como considerando os efeitos pretéritos que se pretende com o este provimento judicial.



    7. Apelação parcialmente provida. Pedido inicial julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente